Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-32.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002581-32.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação, Liminar, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA - CPF: 057.331.089-08 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.

A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento,
bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo
, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia
.
(N.U 0026325-52.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017).

N
ão há qualquer documento que comprove
a negativa de atendimento no fornecimento do equipamento pelo Estado, inobstante conste nos autos a necessidade da cadeira pleiteada.

Não existindo prova do ato coator, consubstanciado na negativa de fornecimento de cadeira de rodas, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
1002581-32.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
NAIARA CAROLINA ALVES VIEIRA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Naira Carolina Alves Vieira
,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Secretário de Saúde do Estado,
consubstanciado na omissão quanto ao fornecimento de cadeira de rodas reputada como necessária à busca pela melhoria da qualidade de vida da Impetrante, tendo em vista o acometimento de tetraplegia.

Afirma a Impetrante que é portadora de deficiência física denominada
síndrome de Rett
, o que lhe causa atrofias e, assim, interferindo no desenvolvimento da estrutura óssea e, por isso, é totalmente dependente da ajuda e cuidado de seus genitores.

Assevera que, em 28/4/2016 pleiteou administrativamente o fornecimento da cadeira de rodas, contudo, foi informado a sua genitora que não havia previsão para a entrega.

Aduz que, necessita com a máxima urgência de uma cadeira de rodas compatível com as sequelas geradas em face de sua condição física (tetraplegia), bem como pelas fortes dores suportadas por ausência de uma cadeira adequada.

Ressalta que o médico, após a avaliação da condição física pelo fisioterapeuta, solicitou a concessão de cadeira de rodas de acordo com suas limitações.

Por essas razões, em razão do não fornecimento pela via administrativa, requereu a concessão de liminar para que fosse determinado ao Impetrado que fornecesse a referida cadeira com as especificações técnicas constantes da avaliação efetuada pelo fisioterapeuta do Estado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, e/ou que disponibilize o valor em pecúnia para que fosse adquirida a referida cadeira de rodas. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.

Instado, o Impetrado deixou de prestar informações, de acordo com o certificado no documento eletrônico de ID. n. 242743.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
concessão da ordem
(ID n. 296363).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020